Tribunal: TJDFT
Processo: 0722627-39.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0722627-39.2020.8.07.0016 RECORRENTE: GILMAR PEREIRA DE PAIVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Verifica-se que o autor apresentou petição no ID 47233109 informando ter dado início ao cumprimento de sentença perante do 4o Juizado Especial da Fazenda Pública (processo n. 0734429-63.2022.8.07.0016) para realização do procedimento cirúrgico pleiteado. Ato contínuo, o Ministério Público anexou manifestação no mesmo sentido e requereu que se aguarde a decisão final no âmbito do RE n. 1.140.005 (Tema n 1.002/STF). Assim, cumpra-se a decisão de ID 32637486 que determinou o sobrestamento do feito pelo Tema n. 1.002/STF. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 9 de junho de 2023. Giselle Rocha Raposo Juíza de Direito Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal